Tribunal: STJ
Processo: 0000130-35.2011.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197645 - RJ (2025/0049807-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HENRIQUE SANTANA TAVARES
AGRAVANTE
: PERFUMARIA NOVA ORLEANS LTDA
ADVOGADO
: CAIO MONTEIRO PORTO - RJ102497
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DIEGO MARTIGNONI - RS065244
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
VINÍCIUS DE OLIVEIRA MÜLLER - RS128366
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
REVISÃO. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MAGISTRADO. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ANATOCISMO AFASTADO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos do
julgado atacado, é de se aplicar, por analogia, o óbice previsto na Súmula
no 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar sua efetiva
conveniência e necessidade, advindo a possibilidade de indeferimento das
diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o
disposto na parte final do art. 370 do Código de Processo Civil.
3. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que
os juros remuneratórios capitalizados mensalmente não integram o título
executivo judicial e que a taxa de juros prevista na norma regulamentar
não corresponde ao anatocismo alegado pela recorrente, seria necessário o
revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 4814623b-4cb1-45d1-b23f-d375fbcf41e7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197645 - RJ (2025/0049807-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HENRIQUE SANTANA TAVARES
AGRAVANTE
: PERFUMARIA NOVA ORLEANS LTDA
ADVOGADO
: CAIO MONTEIRO PORTO - RJ102497
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DIEGO MARTIGNONI - RS065244
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
VINÍCIUS DE OLIVEIRA MÜLLER - RS128366
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
REVISÃO. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MAGISTRADO. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ANATOCISMO AFASTADO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos do
julgado atacado, é de se aplicar, por analogia, o óbice previsto na Súmula
no 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar sua efetiva
conveniência e necessidade, advindo a possibilidade de indeferimento das
diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o
disposto na parte final do art. 370 do Código de Processo Civil.
3. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que
os juros remuneratórios capitalizados mensalmente não integram o título
executivo judicial e que a taxa de juros prevista na norma regulamentar
não corresponde ao anatocismo alegado pela recorrente, seria necessário o
revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HENRIQUE SANTANA TAVARES
e PERFUMARIA NOVA ORLEANS LTDA. contra a decisão de e-STJ fls. 611/617, que
não conheceu do recurso especial.
Em suas razões (e-STJ fls. 611/617), os agravantes repisam as alegações
do recurso especial, afirmando que (i) não há que se falar em aplicação da Súmula 7
do STJ para analisar a violação ao art. 1.022 do CPC; (ii) o há qualquer necessidade
de reexame fático-probatório para análise da efetiva violação da afronta ao art. 373, II
DO CPC; (iii) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (iv) o
acórdão é contraditório ao fundamentar sobre a legalidade da capitalização de juros
em prazo inferior a um ano.
Impugnação às e-STJ fls. 636/640.
É o voto.
VOTO
Documento eletrônico VDA49899751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:23
Código de Controle do Documento: c506ce4f-a9e7-462f-b8a7-d1861f8dcbcb

A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, verifica-se que as razões do agravo interno afirmam que "não
há que se falar em aplicação da Súmula 7 do stj para analisar a violação ao art. 1.022
do CPC" (e-STJ fl. 628).
Tal afirmação se encontra em desconexão com o que decidido pela decisão
agravada no tópico, atraindo a incidência da Súmula no 284/STF: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.”.
Ademais, no caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente
quanto à ausência de locupletamento da recorrida, conforme se verifica do seguinte
trecho do acórdão dos embargos de declaração:
"A pactuação dos juros deve ser realizada de forma livre entre as
partes, somente se podendo falar em taxa abusiva se constatado, através de
prova robusta, que outras instituições financeiras, nas mesmas condições,
praticariam percentuais muito inferiores aos cobrados no contrato em
questão, hipótese em que não se caracterizou nos presentes autos" (e-STJ
fls. 564/565).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Quanto ao mais, conforme expresso, a determinação da realização de
provas, a qualquer tempo e sob o livre convencimento do magistrado, é uma faculdade
deste, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis,
protelatórias ou desnecessárias.
Dessa forma, o juízo acerca da produção da prova compete soberanamente
às instâncias ordinárias, e o seu reexame, na estreita via do recurso especial,
encontra, também, o óbice de que trata o verbete no 7, da Súmula desta Corte.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. OFENSA A DISPOSITIVO DA CF. COMPETÊNCIA DO STF.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No que toca à aduzida ofensa ao art. 5o da CF/1988, não compete a esta
Corte Superior a sua análise, pois esse mister é do Supremo Tribunal
Federal, nos termos do art. 102, III, a, da Carta Magna.
2. Cabe ao Magistrado, como destinatário final do acervo probatório, a
análise da necessidade, ou não, da produção das provas requeridas pelas
partes. No caso dos autos, o Tribunal de origem, soberano no exame dos
fatos e provas, confirmou a conclusão do Juízo de primeiro grau e considerou
dispensável a produção da prova requerida, em acórdão devidamente
fundamentado, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de
defesa.
3. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se
mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante
enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp 1.724.603/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, DJe
)
04/05/2018

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E
VENDA.
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
PROVA
TESTEMUNHAL.
MAGISTRADO. DESTINATÁRIO FINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
Documento eletrônico VDA49899751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:23
Código de Controle do Documento: c506ce4f-a9e7-462f-b8a7-d1861f8dcbcb

INVIABILIDADE.
SÚMULA
No
7
DO
STJ.
PAGAMENTO.
PROVA
EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. INÍCIO DE PROVA
ESCRITA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário
final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela
produção probatória necessária à formação do seu convencimento. O
Tribunal estadual assentou que a prova testemunhal seria inócua, visto que,
constando do contrato que o pagamento fora feito, tal prova de pagamento
deveria ser derruída por prova documental. Alterar as conclusões do acórdão
impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do
STJ.
2. Apenas se admite prova exclusivamente testemunhal para atestar a
ocorrência de pagamento se houver início de prova escrita, ainda que o caput
do art. 227 do CC/02 tenha sido revogado.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp n. 2.100.205/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA REALIZADA EM JUÍZO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Ação de indenização por danos morais.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre
no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário
da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre
convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide
não acarreta cerceamento de defesa.
Precedentes.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes ao cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de
prova pericial envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido."
(AgInt no AREsp n. 2.445.156/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA AUTORA.
(...)
2. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir as que entender
impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa.
Rever as conclusões do órgão julgador quanto à suficiência das provas
apresentadas demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
(...)
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.358.169/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/12/2023
15/12/2023

No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos
recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após
,
31/3/2000
data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos
juros em periodicidade inferior a um ano, desde que pactuada de forma clara e
Documento eletrônico VDA49899751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:23
Código de Controle do Documento: c506ce4f-a9e7-462f-b8a7-d1861f8dcbcb

expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual
pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal, consoante se colhe da ementa de
referido julgado:

"CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO
22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura)
em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36
/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao
capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de
'taxa de juros simples' e 'taxa de juros compostos', métodos usados na
formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do
contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal
de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 'É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em
vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.' - 'A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada
de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada'.
(...)
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido"
(Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
8/8/2012
).
24/9/2012

Na hipótese dos autos, a instância de origem afasta a existência de
anatocismo. Assim, a reforma do julgado neste ponto atrai a incidência das Súmulas
nos 5 e 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:23
Código de Controle do Documento: c506ce4f-a9e7-462f-b8a7-d1861f8dcbcb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.197.645 / RJ
Número Registro: 2025/0049807-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001303520114025101
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HENRIQUE SANTANA TAVARES
RECORRENTE : PERFUMARIA NOVA ORLEANS LTDA
ADVOGADO
: CAIO MONTEIRO PORTO - RJ102497
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DIEGO MARTIGNONI - RS065244
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
VINÍCIUS DE OLIVEIRA MÜLLER - RS128366
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HENRIQUE SANTANA TAVARES
AGRAVANTE : PERFUMARIA NOVA ORLEANS LTDA
ADVOGADO
: CAIO MONTEIRO PORTO - RJ102497
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : DIEGO MARTIGNONI - RS065244
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
VINÍCIUS DE OLIVEIRA MÜLLER - RS128366
Documento eletrônico VDA50755126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:27
Código de Controle do Documento: 8fcde643-a37a-4174-97a3-3df330cf54ff

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:27
Código de Controle do Documento: 8fcde643-a37a-4174-97a3-3df330cf54ff